Tribunal: STF
Processo: ARE 1266517
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem por ter este Supremo Tribunal submetido as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.223.164, Tema n. 1.089).
    Os autos retornaram a esta Corte por despacho da origem, do qual destaco a seguinte passagem:
    “Entretanto, compulsando o site do STF, constata-se que o Tema 1089 - Natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas - não se aplica, s.m.j, ao caso dos presentes autos. 
    Em numerosos outros agravos que versavam sobre o pagamento da Gratificação de Estímulo à Docência - GED a professores aposentados da Universidade Federal do Paraná, os despachos oriundos do STF citavam, em resposta aos agravos interpostos sobre essa matéria, o Tema 983 ”.
    Examinados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta.
    Ressalte-se, ainda, que não há falar em identidade com o Tema 983 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Suprema Corte, pois embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983, é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência.
    Pelo exposto, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente